Tribunal: TJES
Processo: 0005243-84.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005243-84.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO NASCIMENTO ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA NÃO IRRISÓRIO. REITERAÇÃO DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. CONSUMAÇÃO DO CRIME. INVERSÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal) à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa. O réu subtraiu 07 (sete) peças de carne tipo picanha, avaliadas em R$ 516,76, de um supermercado, sendo abordado por seguranças ao deixar o estabelecimento. Em sede recursal, a defesa pleiteia a absolvição por atipicidade material, com fundamento no princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, o reconhecimento da tentativa e a fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto; (ii) a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e à compensação entre atenuante e agravante; e (iii) a caracterização da tentativa de furto diante da recuperação imediata dos bens subtraídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o valor da res furtiva (R$ 516,76) não pode ser considerado irrisório, especialmente quando comparado ao salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.320,00).
4. A habitualidade delitiva do réu, evidenciada por nove condenações criminais anteriores, afasta a incidência do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada nos maus antecedentes do réu, com amparo na discricionariedade vinculada do magistrado na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.
6. O crime de furto se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que o agente seja imediatamente perseguido e a coisa seja restituída, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme Súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, 59 e 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/11/2004; STJ, Súmula 582; STJ, AgRg-HC 896.514, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 19/03/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.343.738, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 28/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005243-84.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO NASCIMENTO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELEXSANDRO PROEZA FLORENTINO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
F
á
bio
Nascimento Rosa
, inconformado com a sentença prolatada pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal de Cariacica no id. 12701933.

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/02v:

N
o dia 30 de agosto de 2023, por volta das 17h17min, no supermercado “BH”, localizado no bairro Maracanã, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu para si 07 (sete) pedaços de carne, tipo picanha, pertencente ao estabelecimento comercial e, logo depois de subtraída a coisa, empregou grave ameaça contra pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime conforme BU nº 51541687 de fls. 14/18.

Depreende-se dos autos que Fábio Nascimento Rosa, ora denunciado, imbuído com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, na posse de mochila de cor preta, se dirigiu ao aludido estabelecimento. Ao acessar a parte interna, passou a subtrair 07 (sete) pedaços de carne, tipo picanha; as colocou dentro da mochila que trazia consigo, cujo valor total das mercadorias subtraídas foi de R$ 516, 76 (quinhentos e dezesseis reais e setenta centavos).

Em seguida, o denunciado passou pelos caixas de pagamento, e saiu do supermercado, sem efetuar o pagamento das mercadorias, colocadas previamente no interior de sua mochila.

Consta dos autos, que toda ação delituosa foi flagrada pelo segurança do estabelecimento. Ao ser verificado que o denunciado saía do supermercado, sem pagar pelas mercadorias; o encarregado de segurança, juntamente com outros funcionários, abordou o denunciado, já pelo lado de fora do supermercado.

Momento em que, no intuito de assegurar a impunidade do crime e detenção dos produtos subtraídos, o denunciado passou a ameaçar a equipe, dizendo que era “do morro”, e que “depois ele voltaria para conversar com ele”, em tom ameaçador, disse ainda ser morador do “do morro da penha”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o apelante foi condenado nas sanções do
art. 155,

caput
,
do Código Penal
, à pena de
0
2
(
dois
) ano
s
d
e reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de
2
4

(
vinte e quatro
) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais sediadas no id. 12702396, a defesa pretende a absolvição por atipicidade material, por meio do reconhecimento do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, ou, em caso de manutenção da pena-base acima do valor requerido, que seja aplicada a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial. Por fim, postula o reconhecimento da causa de diminuição da pena do art. 14, II, do Código Penal, e a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual
passo diretamente à análise da aplicação ou não do princípio da insignificância
.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

In casu
, depreende-se que
o
réu
subtraiu de um estabelecimento comercial 07 (sete) peças
d
e picanha, avaliadas em R$517,76 (quinhentos e dezessete reais e setenta e seis centavos)
, conforme consta no
Auto de
Apreensão
à fl.
27
,
valor que decerto não pode ser considerado como irrisório.

Nesse sentido, ainda, considerando que o salário-mínimo no ano de 20
2
3
era de R$ 1.
320
,00 (mil
e trezentos e vinte reais
), é
patente
que o valor da
res furtiva
ultrapassa muito o
quantum
de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ademais, ainda que a mercadoria subtraída fosse de pequeno valor, é sabido que o valor monetário não se traduz automaticamente na incidência do princípio da insignificância, uma vez que para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nessa linha, também devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação, além da
res furtiva
não ser considerada de pequeno valor, não se pode ignorar o alto grau de reprovabilidade no comportamento do apelante, uma vez que, em consulta ao Sistema Infopen/ES, o réu conta com outras 09 (nove) condenações definitivas em seu desfavor, evidenciando-se que o caso em apreço não foi o único crime praticado pelo acusado.

Sendo assim,
verifica-se que

o comportamento criminoso do recorrente não possui grau de reprovabilidade reduzido, o que impossibilita a incidência do princípio da insignificância.

Sobre o tema, tanto o c. Superior Tribunal de Justiça, quanto este e. Tribunal de Justiça são enfáticos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência do princípio da insignificância demanda a verificação cumulativa de quatro vetores: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) nenhuma periculosidade social da ação; (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ausente qualquer desses elementos, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta. 2.
No caso concreto, a gravidade da conduta, evidenciada pela reiteração criminosa e pela continuidade delitiva, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância
. 3. Ademais,
o delito foi praticado em concurso de pessoas, circunstância que amplifica a reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento da bagatela
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 896.514; Proc. 2024/0076948-2; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/03/2025; DJE 19/03/2025).

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...].
III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de reiteração criminosa, mesmo que o valor do bem subtraído seja irrisório
. [...
].
(STJ; AgRg-HC 811.595; Proc. 2023/0100074-8; SC; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025).

Em igual sentido, outrossim, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (id.
12936155
), a saber:

Na hipótese ora versada, verifica-se que os bens subtraídos não possuem valor irrisório, tendo sido furtadas de um supermercado 7 (sete) peças de carne bovina do tipo picanha, bens avaliados em R$ 516,76 (quinhentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), consoante se desprende do Auto de Restituição de fl. 12. Logo, não há que se falar em inexpressividade da conduta.

Aliado a isso, da análise dos autos constata-se que o Apelante ostenta condenações definitivas transitadas em julgado em seu desfavor, tornando inviável a aplicação do princípio da bagatela, já que o comportamento errante e habitual do Réu torna a conduta ainda mais reprovável.

Portanto, não há que falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório d
o
apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

Dando sequência, a defesa se insurge quanto à fase da dosimetria da pena, postulando a
redução da pena-base fixada em primeiro grau de jurisdição ao mínimo legal
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art. 59, do C
ódigo Penal
,
denota-se que
o

magis
trad
o
sentenciante
expressamente
considerou
os antecedentes criminais

como
vetor desfavorável
ao réu, fixando a pena-base em
02 (dois)
anos de reclusão e
24
(vinte
e quatro
) dias-
multa
,
considerando que
a pena
abstrata

do crime de
furto
simples

varia de
01 (um) a (quatro)
anos de reclusão, e multa
.

Nesse particular, quanto aos antecedentes criminais do apelante,
conforme devidamente asseverado pelo magistrado
a quo
,
em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificad
o
– SEEU, denota-se que o réu possui
cinco
condenações definitivas em seu desfavor aptas a macular seus antecedentes criminais.

Assim, uma condenação foi utilizada na segunda fase para fins de reconhecimento da circunstância agravante de reincidência, e as demais condenações para majorar a pena-base.

Portanto, havendo uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, desfavorável ao réu e, sendo a valoração negativa satisfatoriamente fundamentada,
não há que falar em redução da pena-base ao mínimo legal
.

Noutro giro, quanto à pretensão defensiva de que deve ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativo, aplicada sobre o
quantum
da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, não assiste razão à defesa.

Isso pois, conforme assente entendimento
j
urisprudencial, a aplicação de fração
de aumento específica para cada circunstância judicial desfavorável ao réu não é uma imposição dos Tribunais Superiores, mas tão somente um parâmetro, podendo o magistrado aplicar fração diversa, desde que proporcional e razoável, e mediante fundamentação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(AGRG no RESP n. 1.951.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.343.738; Proc. 2023/0119038-3; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 20/03/2025; DJE 28/03/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REFERIDAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE, NO CASO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria,
a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime
. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Afinal,
o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
(AGRG no HC nº 707.862/AC, relator Ministro OlindoMenezes – Desembargador Convocado do TRF/1ª Região –, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022). [...]. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 980.061; Proc. 2025/0037966-6; PI; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/03/2025; DJE 19/03/2025).

No caso, o magistrado
fundamentou o
quantum
de

exasperação da pena-base
com amparo
na quantidade de condenações definitivas existentes em desfavor do apelante, não havendo reparos a serem realizados na pena também neste ponto.

Prosseguindo, na fase intermediária da pena, foram reconhecidas a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, de modo que as circunstâncias foram devidamente compensadas, por serem igualmente preponderantes.

Por fim, na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento e de diminuição de pena, de forma que a pena-base
se tornou
definitiva para cumprimento de Fábio Nascimento Rosa.

Nesse ponto,
a defesa pretende a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 14, inciso II, do Código Penal
,
ao fundamento de que o réu não conseguiu sair com a
res furtiva
do prédio em que o supermercado funciona, sendo abordado p
or
seguranças
do local
quando ainda estava no estacionamento do estabelecimento comercial.

Todavia, não merece acolhimento o pleito defensivo.

Isso pois,
para a consumação do crime de furto, basta a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

A propósito, esse é o teor da Súmula 582, do STJ:

Súmula 582 do STJ -
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Colaciono, outrossim, julgado do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. SISTEMA DE VIGILÂNCIA DO ESTABELECIMENTO VÍTIMA. CONSUMAÇÃO. AGENTE DETIDA NO ESTACIONAMENTO. INVERSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
(Tema Repetitivo n. 934). 2. Para caracterizar consumação do furto, é irrelevante eventual monitoramento da conduta por sistema de vigilância do estabelecimento vítima, mesmo que a acusada haja sido detida ainda no estacionamento da empresa.
[...]
(STJ; AgRg-AREsp 2.583.131; Proc. 2024/0073909-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 18/06/2024; DJE 25/06/2024).

Portanto,
incabível o reconhecimento da causa de diminuição d
o art. 14, inciso II, do Código Penal
.

Noutro giro, no que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena,
a defesa requer seja
fixado
o regime aberto, considerando a pena definitiva estabelecida para o réu
.

Ocorre que, em que pese tenha sido fixada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão, o réu é reincidente, peculiaridade que obsta o início de cumprimento de pena no regime mais brando, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL EPROCESSO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENASRESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTERECOMENDÁVEL. DESCONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVOREGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de regime prisional mais gravoso, como o semiaberto, é possível em casos de réu reincidente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 04(quatro) anos, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, que permite tal medida em razão das circunstâncias desfavoráveis do caso concreto
. 2. [...]. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.669.685; Proc. 2024/0218346-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025).

Ante o exposto
,
CONHEÇO

e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 4 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)